Tribunal: TJSP
Processo: 0000054-06.2023.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Extinção – Dívida inexistente – Acórdão que reformou a sentença para considerar a data da assinatura do contrato de financiamento para fins de restituição dos juros de obra, e não do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, considerado pelo exequente – Valores já satisfeitos pela executada no feito principal – Recurso desprovido.